Tribunal: TJBA
Processo: 8039231-43.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039231-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDERSON KARANY DA SILVA SANTOS e outros (3) Advogado(s): ALAN ANDERSON NASCIMENTO PITOMBO, LUCIRENE VIEIRA DOS SANTOS DE ANDRADE, FERNANDO BRANDAO FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BRUMADO, VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 07.05.2024. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DE O MANDADO DE PRISÃO TER SIDO EXPEDIDO HÁ MAIS DE 40 DIAS – INVIABILIDADE - PACIENTE FORAGIDO – MEDIDA EXTREMA IMPRESCINDÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES INADEQUADAS DO PRESIDIO DE BRUMADO – SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO -INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Extrai-se dos autos que o Paciente possui mandado de prisão preventiva em aberto desde o dia 07.05.2024, decorrente de representação formulada pela Autoridade Policial (autos nº 8001944-07.2024.8.05.0032), pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. 2. Revogação da prisão cautelar por ausência de fundamentos- impossibilidade. O decreto prisional está fundamentado na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido em um bar, mediante disparos de arma de fogo, na presença da filha da vítima, criança de 09 anos, por motivo de antiga desavença. Tais circunstâncias denotam a periculosidade do Paciente, e, por conseguinte, legitimam a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. De igual modo, a custódia se mostra necessária para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o Paciente tem conhecimento da ordem prisional, mas até o momento não se apresentou perante a Autoridade Policial, o que evidencia a sua nítida intenção de se furtar a responsabilização penal. Ademais, convém registrar que a condição de foragido é permanente e se prolonga até o momento em que houver o efetivo cumprimento da ordem judicial, de modo que, independentemente de o mandado de prisão ter sido expedido há mais de 40 dias, a prisão preventiva se mostra imprescindível. 3. Revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que o presídio de Brumado não possui condições adequadas para admissão de preso provisório – tese desprovida de amparo legal. A alegada precariedade do estabelecimento prisional local, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, como ocorre neste caso. 4. Condições pessoais favoráveis do Acusado- ainda que demonstradas, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da custódia cautelar, como ocorre no caso. Pelo mesmo motivo, não é recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8039231-43.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrantes os Advogados Fernando Brandão Filho, Alan Anderson Nascimento Pitombo e Lucirene Vieira dos Santos de Andrade, como Paciente Anderson Karany da Silva Santos, e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Brumado. ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) de Justiça